Tribunal: TRF3
Processo: 5935546-93.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
1009/1197)

5935546-93.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ORIENTAÇÃO FIXADA PELO C. STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA.

- A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo formulado pelo interessado. Orientação fixada pelo C. STF, em sede de repercussão geral (RE 631240/MG).

- Tratando-se de restabelecimento de benefício, o pedido pode ser formulado diretamente em juízo, salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração, o que não sucede na hipótese em tela.

- A causa de pedir e o pedido deduzidos na petição inicial evidenciam a resistência do INSS à pretensão autoral, ainda que decorrido significativo lapso temporal entre as datas da cessação do beneplácito, cujo restabelecimento se pretende, e da propositura da ação.

- Apelação provida.

- Sentença anulada, det

Inteiro teor:
1009/1197)

5935546-93.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ORIENTAÇÃO FIXADA PELO C. STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA.

- A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo formulado pelo interessado. Orientação fixada pelo C. STF, em sede de repercussão geral (RE 631240/MG).

- Tratando-se de restabelecimento de benefício, o pedido pode ser formulado diretamente em juízo, salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração, o que não sucede na hipótese em tela.

- A causa de pedir e o pedido deduzidos na petição inicial evidenciam a resistência do INSS à pretensão autoral, ainda que decorrido significativo lapso temporal entre as datas da cessação do beneplácito, cujo restabelecimento se pretende, e da propositura da ação.

- Apelação provida.

- Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prossecução.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5935546-93.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: WILMA EVARISTO

Advogados do(a) APELANTE: ELIAS FORTUNATO - SP219982-N, VAGNER LUIZ MAION - SP327924-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5935546-93.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: WILMA EVARISTO

Advogados do(a) APELANTE: ELIAS FORTUNATO - SP219982-N, VAGNER LUIZ MAION - SP327924-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de demanda voltada ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença - NB 544.792.124-0,e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Intimada a parte autora a efetuar novo requerimento do beneplácito, comprovando-se sua recusa, nos termos da orientação firmada pelo c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no. 631.240, tendo em vista que o requerimento, coligido à exordial, fora agilizado há mais de três anos da data de ajuizamento da demanda, a mesma quedou-se inerte.

Sobreveio sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por falta de interesse de agir.

Requer, o apelante, anulação do julgado, com retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prossecução. Defende, em síntese, que a hipótese em tela prescinde de novo requerimento, posto tratar-se de restabelecimento de benefício desde a sua cessação, na senda administrativa. Suscita, por fim, o prequestionamento legal para efeito de interposição de recursos.

Decorrido, “in albis”, o prazo para as contrarrazões de recurso, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5935546-93.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: WILMA EVARISTO

Advogados do(a) APELANTE: ELIAS FORTUNATO - SP219982-N, VAGNER LUIZ MAION - SP327924-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Conheço do recurso de apelação, uma vez que cumpridos os requisitos de admissibilidade, conforme o art. 1.011 do Código de Processo Civil.

A Constituição Federal consagra em seu art. 5o, inciso XXXV, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, a estabelecer que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito", à luz do qual se erigiu a orientação jurisprudencial acerca da desnecessidade de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ações judiciais.

Tal entendimento, contudo, passou a experimentar temperamentos, no sentido de se compreender imprescindível a dedução de prévio pleito administrativo quando em causa solicitação com potencialidade de atendimento naquela seara, salvo em se tratando de postulações notoriamente recusadas pela Administração.

Assim é que, especificamente na seara previdenciária, passou-se a reconhecer ser incumbência precípua do INSS examinar o pedido formulado pelo segurado para a concessão de benefício e, uma vez preenchidos os requisitos, implantá-los. De forma que não se justificaria a transferência de função típica da autarquia previdenciária para o Poder Judiciário, o qual somente deve ser acionado se houver conflito de interesses.

A temática acabou por ser deslindada pelo Colendo STF, em sede de repercussão geral, oportunidade em que se assentou orientação no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários, em linha de rigor, depende de requerimento do interessado, in verbis:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir."

(Tribunal Pleno, RE 631240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. em 03/09/2014, m.v., julgado com Repercussão Geral, DJe-220 Divulg 07-11-2014, Public 10-11-2014)

A presente ação judicial, dinamizada em 19/11/2018, conforme consulta ao sistema e-SAJ do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, objetiva o restabelecimento do benefício de auxílio-doença NB 544.792.124-0, cessado em 11/03/2011, e sua ulterior conversão em aposentadoria por invalidez, com data de início de pagamento em 25/01/2011, data em que agilizado requerimento para tanto, na via administrativa.

Nessa hipótese, o pedido pode ser formulado diretamente em juízo, como indicado no sobredito paradigma do C. Supremo Tribunal Federal, salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração, o que não sucede na hipótese em tela.

Com efeito, aduz, o vindicante, na peça exordial, que é portador de escoliose de convexidade para esquerda, leve redução de altura dos espaços intervertebrais L2-L3 e L-3-L4 e artrose em joelho esquerdo, estando inapto ao labor desde o mês de janeiro de 2011, quando lhe foi concedido o benefício de auxílio-doença.

Sustenta, outrossim, que, não obstante cessado o beneplácito, a incapacidade persiste.

Visando comprovar tal fato, traz documentos médicos emitidos entre os anos de 2010 e 2018. Vide docs. 86129188, 86129190, 86129192, 86129194 e 86129196.

Nesse cenário, a causa de pedir e o pedido deduzidos na petição inicial evidenciam que a matéria de fato já fora levada ao conhecimento da Administração, caracterizando a resistência do INSS à pretensão autoral, ainda que decorrido significativo lapso temporal entre as datas da cessação do beneplácito, cujo restabelecimento se pretende, e da propositura da ação.

Destarte, na situação específica aqui versada, faz-se presente o interesse de agir, como indicado no sobredito paradigma do C. Supremo Tribunal Federal, exarado em repercussão geral.

Do exposto, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prossecução.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ORIENTAÇÃO FIXADA PELO C. STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA.

- A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo formulado pelo interessado. Orientação fixada pelo C. STF, em sede de repercussão geral (RE 631240/MG).

- Tratando-se de restabelecimento de benefício, o pedido pode ser formulado diretamente em juízo, salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração, o que não sucede na hipótese em tela.

- A causa de pedir e o pedido deduzidos na petição inicial evidenciam a resistência do INSS à pretensão autoral, ainda que decorrido significativo lapso temporal entre as datas da cessação do beneplácito, cujo restabelecimento se pretende, e da propositura da ação.

- Apelação provida.

- Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prossecução. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.